Tribunal: TJES
Processo: 5014038-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014038-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIOLA DE OLIVEIRA GASPAR SANTANA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, removeu a agravante do cargo de inventariante
ex officio
, nomeando outro herdeiro para o encargo.

2. A agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao devido processo legal, argumentando que não foi previamente intimada para exercer o contraditório e a ampla defesa, conforme exige o art. 623 do CPC, configurando decisão surpresa (art. 10, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a validade da remoção
ex officio
de inventariante, fundada em inércia (art. 622, II, CPC), sem a prévia instauração do incidente processual para o exercício do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 623 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se deu oportunidade de manifestação às partes, ainda que se trate de matéria que deva decidir de ofício, em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC).

5. A remoção de inventariante possui natureza de sanção processual e, independentemente de ser requerida por terceiro ou determinada
ex officio
pelo magistrado, exige a observância do devido processo legal.

6. É indispensável a instauração do incidente processual específico, com a intimação do inventariante para apresentar defesa e produzir provas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 623 do CPC, sob pena de nulidade.

7. A supressão da fase de defesa configura
error in procedendo
e causa prejuízo manifesto (afastando o
pas de nullité sans grief
), pois impede o inventariante de justificar a conduta que fundamentou a remoção (no caso, a inércia) ou de remediar a falta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada.

9.
Tese de julgamento:
"1. A remoção de inventariante, seja a requerimento da parte ou
ex officio
pelo juiz, possui natureza sancionatória e exige a prévia instauração do incidente processual previsto no art. 623 do CPC. 2. É nula, por
error in procedendo
e violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa (arts. 10 e 623, CPC), a decisão que remove o inventariante sem a sua prévia intimação para apresentar defesa e produzir provas."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 9º, 10, 622, II, e 623.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Agravo de Instrumento 5046968-81.2024.8.09.0051, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível; TJ-RJ, Agravo de Instrumento 00406805620228190000, Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho, Vigésima Quarta Câmara Cível, j. 03.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FABIOLA DE OLIVEIRA GASPAR SANTANA
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital que, na ação de inventário originária, removeu a agravante do cargo de inventariante e nomeou, para o encargo, o herdeiro Carlos Alberto de Oliveira.

Em suas razões (id. 15618184), a agravante alega, em síntese, que sua remoção ocorreu
ex officio
e sem a observância ao devido processo legal, haja vista que não foi instaurado o incidente processual específico para o exercício de sua defesa, conforme preceitua o art. 623 do Código de Processo Civil, em clara ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria (id. 15640574).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 15925853), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014038-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIOLA DE OLIVEIRA GASPAR SANTANA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FABIOLA DE OLIVEIRA GASPAR SANTANA
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital que, na ação de inventário originária, removeu a agravante do cargo de inventariante e nomeou, para o encargo, o herdeiro Carlos Alberto de Oliveira.

Em suas razões (id. 15618184), a agravante alega, em síntese, que sua remoção ocorreu
ex officio
e sem a observância ao devido processo legal, haja vista que não foi instaurado o incidente processual específico para o exercício de sua defesa, conforme preceitua o art. 623 do Código de Processo Civil, em clara ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria (id. 15640574).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 15925853), pugnando pela manutenção da decisão.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em aferir a validade da decisão que removeu a agravante da inventariança de ofício, sem prévia intimação para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Conforme já adiantado na decisão em que deferi o pedido de efeitos suspensivo, assiste razão à agravante.

Do que se infere dos autos, o d. magistrado singular fundamentou a remoção na inercia da inventariante, que, intimada para apresentar documentos, permaneceu inerte. A inércia, de fato, é uma das causas que autorizam a remoção, conforme previsto no art. 622, inciso II, do CPC.

Contudo, o Código de Processo Civil estruturou-se sobre a égide do contraditório efetivo e do princípio da vedação à decisão surpresa. O artigo 10 do CPC é categórico:

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sobre a questão, é inegável que a remoção de inventariante é uma sanção processual, que retira da parte um múnus público. A tese do agravado, de que o rito do art. 623 do CPC aplicar-se-ia somente mediante provocação da parte, não encontra amparo em uma interpretação sistemática do ordenamento.

Ora, se a lei exige o contraditório até mesmo para a remoção requerida (onde o inventariante já é, de certa forma, surpreendido pelo pedido da parte contrária), com muito mais razão deve exigi-lo quando a iniciativa parte do próprio magistrado, sob pena de se configurar a rechaçada decisão surpresa.

O art. 623, ao prever o prazo de 15 (quinze) dias para defesa e produção de provas, é o instrumento legal que materializa o contraditório em matéria de remoção, independentemente de quem tenha tido a iniciativa do ato.

Tampouco prospera o argumento do
pas de nullité sans grief
. Digo isso porque ao suprimir a fase de defesa, o juízo a quo retirou da agravante a oportunidade de, por exemplo, justificar a alegada inércia ou de, simplesmente, remediar a falta, cumprindo a determinação.

O entendimento dominante é de que a garantia do contraditório é indispensável, seja a remoção requerida ou determinada de ofício, dada a natureza punitiva do ato. Nesse exato sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE OFÍCIO . INVENTARIANTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 623 DO CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA . VIOLAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURADA. ART . 9º E 10 DO CPC. DECISÃO CASSADA.
A remoção de inventariante, a pedido dos herdeiros ou de ofício, exige a instauração de incidente processual, em observação à forma prescrita pelo art . 623 do CPC. A inobservância da forma prescrita em lei não importa em nulidade automática da decisão que removeu o inventariante, desde de que garantidos o contraditório e a ampla defesa a quem se pretende remover. 3 . Constatada a transgressão à defesa do inventariante removido, além da ausência de sua intimação para manifestar-se acerca dos fundamentos utilizados pelo juízo, verifica-se a nulidade da decisão por flagrante violação à forma prescrita em lei, além de inequívoca decisão surpresa que viola os arts. 9º e 10 do CPC
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5046968-81 .2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
REMOÇÃO DE OFÍCIO DO INVENTARIANTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
. RECURSO QUE SE CONHECE NA FORMA DO ART. 1015, § ÚNICO DO CPC/15.
NULIDADE DO DECISUM QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE A REMOÇÃO DE INVENTARIANTE, SEJA DE OFÍCIO PELO JUIZ OU A REQUERIMENTO DO INTERESSADO, EXIGE A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA SUA NATUREZA NITIDAMENTE PUNITIVA. NO CASO CONCRETO
, A RECORRENTE NÃO FOI INTIMADA PREVIAMENTE ACERCA DA REMOÇÃO EX OFFICIO DETERMINADA. DESCUMPRIMENTO QUE CARACTERIZA ERROR IN PROCEDENDO E NULIDADE MANIFESTA. EXEGESE DOS ARTIGOS 9º, 10º E 623, CAPUT, TODOS DO CPC. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00406805620228190000, Relator.: Des(a). HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO, Data de Julgamento: 03/06/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Resta claro, portanto, que o juízo de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
, proferindo decisão surpresa que violou o devido processo legal, de forma que a anulação da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. decisão agravada na parte em que removeu a agravante do encargo de inventariante.

Determino o retorno dos autos à origem para que, caso o magistrado a quo ainda vislumbre motivos para a remoção, observe o devido processo legal, intimando a inventariante para o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 10 e 623 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)